Tribunal: TJSP
Processo: 1088639-65.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Sentença que julga improcedente o pedido – Apelo da autora – Regularidade das cobranças das tarifas relativas aos serviços indicados na petição inicial – Ausência de cobrança adicional, além da atualização do valor do plano - Apelo desprovido.